Tribunal: TJDFT
Processo: 0001919-70.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AMBOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA ESPECIAL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. COMPROVADO. INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO SEGUNDO CRIME DE AMEAÇA E POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. INVIABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DAS MENSAGENS ENCAMINHADAS PELA VÍTIMA. O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA EM ENCONTRAR COM O RÉU INVIABILIZA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, notadamente pelas declarações seguras e coesas da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, inviável a absolvição por ausência ou insuficiência de provas.

2. O crime de coação no curso do processo (artigo 344 do Código Penal) configura-se quando o agente usa de violência ou de grave ameaça contra qualquer pessoa para que esta intervenha em processo judicial, policial ou administrativo. Configura o delito a troca de mensagens, via aplicativo do celular, em que o réu pede a vítima para que amenize o caso, de modo a intervir no processo judicial a seu favor.

3. As declarações da vítima, em relação às ameaças proferidas via aplicativo do celular sem comprovação do remetente, são insuficientes para se aferir que foi o réu quem enviou tais mensagens, razão pela qual, à míngua de outros elementos, a absolvição do réu é medida que se impõe.

4. Na hipótese em que a vítima, mesmo ciente das medidas protetivas, ligou mais de uma vez para o réu, assim como mandou mensagem e foi ao seu encontro, impossibilita a condenação por descumprimento da medida protetiva.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.